Tribunal: STM
Processo: 7000939-62.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ÓRGÃO MINISTERIAL. QUESTIONAMENTO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 538 DO CPPM. OBSERVÂNCIA À CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. INDULTO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. HERMENÊUTICA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. VALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ATO PRIVATIVO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CLEMÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL/CARCERÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Órgão Ministerial, no âmbito da Justiça Castrense, é parte legítima para a oposição dos Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado o Princípio da Paridade de Armas, ao salvaguardar tal possibilidade recursal. Sob esses parâmetros, a higidez do dispositivo é confirmada harmonizando-se aos cânones constitucionais. Preliminar defensiva de não conhecimento do recurso rejeitada. Decisão majoritária. 2. O Decreto concessivo de indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com esteio no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse munus constitucional, o Presidente da República possui plena liberdade e discricionariedade para, diante dos critérios calcados em conveniência e oportunidade, derivados de política criminal de âmbito carcerário, estabelecer os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do beneplácito. 3. O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, sendo a sua aplicação mantida incólume no âmbito da Justiça Castrense. Tal premissa, fruto de ponderado exame, é suficiente para desqualificar qualquer pretensão fomentadora do pedido de incidental declaração de inconstitucionalidade do citado diploma legal, por suposta violação aos arts. 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna. 4. A jurisprudência predominante preconiza que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória, e não constitutiva de direitos. Nesse compasso, é vedada a interpretação extensiva das condições estabelecidas na legislação precursora do indulto. Consoante as regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, sob o risco de introduzir parâmetros desvinculados da vontade do legislador, em afronta ao Princípio da Legalidade. Noutras palavras, descabe ao Poder Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade emanadas do Poder Executivo no tocante ao indulto, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, cláusula pétrea da Lei Fundamental. Nesse contexto, inserem-se, inclusive, os pontuais questionamentos sobre a suposta supressão da eficácia da persecução penal com o consequente favorecimento da impunidade. 5. Rejeição dos Embargos Infringentes do Parquet. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000939-
62.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE, CALCADA NA ILEGITIMIDADE RECURSAL DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E NA SUA CONSEQUENTE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL, E REFUTOU, AINDA, A ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE A ACOLHIA. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69,
INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O PRESIDENTE, PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOLHIAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DO RSE Nº
7000172-24.2023.7.00.0000/DF, DECLARAVAM INCIDENTALMENTE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, BEM
COMO REFORMAVAM O ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA DPU E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUÍZO DE
ORIGEM, QUE NEGAVA A CONCESSÃO DE INDULTO EM FAVOR DO
RECORRIDO FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-

PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência da Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha - Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Divergindo do eminente Ministro-Relator, acolho a preliminar
defensiva, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538
do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse
recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000939-62.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ÓRGÃO
MINISTERIAL.
QUESTIONAMENTO
DEFENSIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 538
DO
CPPM.
OBSERVÂNCIA
À
CONSTITUCIONALIDADE.
PRELIMINAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
MÉRITO.
INDULTO.
ATENDIMENTO
AOS
REQUISITOS
DA
NORMA
PRESIDENCIAL. HERMENÊUTICA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. ART. 5º DO
DECRETO
Nº
11.302/2022.
VALIDADE.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL. ATO PRIVATIVO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
ART. 84, XII, DA CF/88. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
CLEMÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL/CARCERÁRIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Órgão Ministerial, no âmbito da Justiça Castrense, é parte legítima para a
oposição dos Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM
consagrado o Princípio da Paridade de Armas, ao salvaguardar tal possibilidade
recursal. Sob esses parâmetros, a higidez do dispositivo é confirmada
harmonizando-se aos cânones constitucionais. Preliminar defensiva de não
conhecimento do recurso rejeitada. Decisão majoritária.
2. O Decreto concessivo de indulto é ato de clemência, de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com esteio no art. 84, inciso
XII, da Carta Magna. No exercício desse munus constitucional, o Presidente da
República possui plena liberdade e discricionariedade para, diante dos critérios
calcados em conveniência e oportunidade, derivados de política criminal de
âmbito carcerário, estabelecer os requisitos objetivos e subjetivos para a
concessão do beneplácito.
3. O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição
Federal de 1988, sendo a sua aplicação mantida incólume no âmbito da Justiça
Castrense. Tal premissa, fruto de ponderado exame, é suficiente para
desqualificar qualquer pretensão fomentadora do pedido de incidental
declaração de inconstitucionalidade do citado diploma legal, por suposta
violação aos arts. 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A jurisprudência predominante preconiza que a sentença concessiva de
indulto possui natureza declaratória, e não constitutiva de direitos. Nesse
compasso, é vedada a interpretação extensiva das condições estabelecidas na
legislação precursora do indulto. Consoante as regras de hermenêutica jurídica,
as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, sob o
risco de introduzir parâmetros desvinculados da vontade do legislador, em
afronta ao Princípio da Legalidade. Noutras palavras, descabe ao Poder
Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade emanadas
do Poder Executivo no tocante ao indulto, sob pena de violação ao Princípio da
Separação dos Poderes, cláusula pétrea da Lei Fundamental. Nesse contexto,
inserem-se, inclusive, os pontuais questionamentos sobre a suposta supressão da
eficácia da persecução penal com o consequente favorecimento da impunidade.
5. Rejeição dos Embargos Infringentes do Parquet. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar a preliminar defensiva de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, calcada na ilegitimidade recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e na sua
consequente falta de interesse recursal, em refutar, ainda, a arguição de inconstitucionalidade
do art. 538 do CPPM, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado (EI) opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) em desfavor do sentenciado FRANCISCO DAS CHAGAS
ALVES BARBOSA FILHO, contra o Acórdão do STM, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) nº 7000172-24.2023.7.00.0000.
A PGJM questiona os parâmetros legais/ constitucionais para a concessão de
indulto natalino, com base no art. 5º e outros dispositivos do Decreto nº 11.302/2022.
O recorrido foi condenado, perante esta Justiça Castrense (CPJ Aer da 2ª
Aud./2ª CJM), à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM
(abandono de posto), com o benefício do sursis [prazo de 2 (dois) anos], o direito de recorrer
em liberdade e a fixação do regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo a quo exarou Decisão, em 26.1.2023, nos autos do Processo de
Execução de Pena (PEP) nº 9000041-68.2022.7.02.0202 (instaurado para o cumprimento do
sursis), indeferindo o pleito defensivo de reconhecimento do indulto.
Na sequência, a Defesa interpôs o RSE nº 7000172-24.2023.7.00.0000, para o
enfrentamento da quaestio.
No âmbito do RSE, em 1º.6.2023, o Plenário deste Tribunal assim decidiu
(Processo relacionado: RSE nº 7000172-24.2023.7.00.0000, Evento 32 - Extrato de Ata da
Sessão Ordinária de Julgamento):
“[...] O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu, em sede de preliminar, rejeitar o pedido de
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Os Ministros José Coêlho Ferreira,
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Leonardo Puntel e Carlos Augusto Amaral Oliveira
acolhiam a preliminar e declaravam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º, ‘caput’, e inciso XLVI da Constituição
Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente caso e, por consequência,
determinavam o prosseguimento da execução penal em desfavor do recorrente Francisco das
Chagas
Alves
Barbosa
Filho.
O
Ministro
José
Barroso
Filho
declarava
a
inconstitucionalidade, entretanto modulava seus efeitos para casos futuros ainda não
ajuizados. Consoante o disposto no art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu Voto o Ministro
Presidente, que declarava inconstitucional o mencionado dispositivo. Em seguida, o Tribunal,
no mérito, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso defensivo, para reformar a Decisão
do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 26/1/2023, proferida nos autos da Execução de Pena
nº 9000041-68.2022.7.02.0202, e declarar a extinção da punibilidade de FRANCISCO DAS
CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO, consoante o disposto no art. 5° do Decreto n° 11.302, de
22 de dezembro de 2022, c/c o art. 123, inciso II, do CPM. Os Ministros Leonardo Puntel e
Carlos Augusto Amaral Oliveria conheciam e negavam provimento ao recurso interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a decisão recorrida. Os Ministros José
Barroso Filho e Leonardo Puntel farão Declarações de Voto. [...]”. (Grifos nossos.)
A Ementa do Acórdão do RSE, ora atacado, foi redigida com o seguinte teor
(Processo relacionado: RSE nº 7000172-24.2023.7.00.0000, Evento 41):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CONCESSÃO DE ‘SURSIS’ PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302, DE 22/12/2022. INCONSTITUCIONALIDADE.
REJEIÇÃO.
‘SURSIS’
PENAL.
INDULTO
INCONDICIONADO.
CABIMENTO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A arguição incidental do Ministério Público Militar sobre a inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22 não é consistente, pois concretamente, ante os dados constantes nos
autos, não se revela desproporcional a extinção da punibilidade do recorrente pelo
deferimento do indulto.
O indeferimento do requerimento do benefício do indulto pelo Juízo de primeiro grau, por
compreender que condenado em gozo do ‘sursis’ penal não teria o direito à extinção da
punibilidade, pelo mesmo sentido que o Decreto nº 11.302/22 veda o benefício às pessoas que
se encontram sob os efeitos da suspensão condicional do processo, não foi uma conclusão
adequada.
A suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena são institutos
jurídicos diferentes, destoam quantos aos pré-requisitos, efeitos e consequências jurídicas,
logo, não se pode equipará-los a fim de não estender o direito ao induto àqueles que estejam
com a pena suspensa com base no art. 84 do CPM.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar rejeitada por maioria. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão
por maioria”.
No contexto divergente, a PGJM recorre, no mérito, para que prevaleça o Voto
Vencido da lavra do Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, no tocante ao tema preliminar,
também adotado pelos seguintes Ministros: Presidente Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo (art. 69, inciso I, do RISTM), Dr. José Coêlho Ferreira, Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Quanto ao mérito, o Ministro Alte
Esq Puntel foi acompanhado pelo Min Ten Brig Ar Amaral.
Nesses termos, a referida corrente minoritária acolhia a preliminar arguida e
declarava, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por
violação aos arts. 2º e 5º, caput e inciso XLVI, ambos da CF/88. Por consequência, alfim, no
mérito, pronunciando pela impossibilidade de concessão de indulto, na hipótese, determinava
o prosseguimento da execução penal em desfavor do sentenciado.
A PGJM também ressaltou o posicionamento do Ministro Dr. José Barroso
Filho, o qual reconhecia a versada inconstitucionalidade (tese vencida), porém modulava os
seus efeitos para os casos futuros, ainda pendentes de ajuizamento.
O presente Recurso foi admitido em 11.12.2023, sendo os autos
disponibilizados para a manifestação da Defesa (Evento 7 destes Embargos).
A Defensoria Pública da União (DPU), em impugnação, suscita a preliminar
de não conhecimento dos EI, calcada na ilegitimidade recursal da PGJM. Nesses termos,
requer a incidental declaração de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM; e o
reconhecimento da falta de interesse do recorrente. No mérito, a Defesa pugna pela rejeição
dos EI, para que o Acórdão questionado seja mantido (Evento 11 destes Embargos).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, será apreciada a preliminar defensiva.

Preliminar de não conhecimento do Recurso
(suscitada pela DPU)
A Defensoria Pública da União (DPU) argui a preliminar de não conhecimento
dos EI, calcada na ilegitimidade recursal da PGJM. Nesses termos, a incidental declaração de
inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM e o reconhecimento da falta de interesse do
recorrente são suscitados.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pleito defensivo não comporta atendimento.
A PGJM está legitimada para a oposição de EI.
A atuação do Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, abarca a
situação em contexto, porquanto, em última análise, exerce o seu mister zelando pelo
cumprimento da Lei, inclusive em patamar constitucional.
Ademais, diante da incidental arguição de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22, rejeitada pelo Tribunal, por maioria, exsurge a legitimidade do MPM,
no âmbito dos EI, para novamente questionar o tema.
Na contramão da arguição defensiva, o art. 538 do CPPM está perfeitamente
ajustado à dogmática do Processo Castrense. Inexiste fator que corrobore a alegada
inconstitucionalidade.
Sob essa tônica, a Legislação Processual Penal Castrense consagra o Princípio
da Paridade de Armas, ao dispor que:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
No mesmo sentido, os arts. 124; 125, § 1º; e 127, todos do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), estabelecem que:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
[...]
Art. 125. § 1º É permitido às partes oferecerem Embargos independentemente de intimação.
[...]
Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e uma vez admitidos,
será a parte embargada intimada para contestá-los no prazo de cinco dias.
A literalidade do pontuado art. 538 indica que, no âmbito do Direito Adjetivo
Castrense, os EI podem ser manejados, indistintamente, pelas partes processuais. A propósito,
o citado texto legal estabelece, como possíveis recorrentes, nessa ordem, o Órgão Ministerial
e o réu (Defesa).
Além da previsão legal expressa, o sistema jurídico pátrio estrutura-se para
proteger as garantias do réu, mas sem prestigiar uma das partes, em detrimento da outra.
Nessa base, a paridade de condições deve reinar entre os polos da ação judicial.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a disciplina atinente aos recursos permanece hígida, contemplando o
devido balanceamento de “oportunidades” entre as partes processuais, sem qualquer fator de
discrímen (no caso, impugnando a atuação Ministerial).
Nessa linha, os arts. 124 e seguintes do RISTM (Parte II, Título III, Capítulo VI,
Seção II) consolidam os ditames legais referentes à matéria, sem dissonância com o
estabelecido na Lei Adjetiva Militar. Por esse viés, reforçam-se a validade e a eficácia do
questionado dispositivo (art. 538 do CPPM).
A jurisprudência do Tribunal elucida a questão sob exame:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO
FALSO
(ART.
315
DO
CPM).
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. FALTA DE LEGITIMIDADE
RECURSAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. CARÊNCIA DE
INTERESSE DO MPM NA REFORMA DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] REFORMA DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. Refuta-se questão preliminar suscitada pela Defesa
quanto à inconstitucionalidade parcial do art. 538 do CPPM, haja vista que o MPM detém
legitimidade recursal ‘ex vi legis’ para opor Embargos Infringentes do julgado. Decisão por
maioria. Igualmente improcedente a preliminar defensiva de ‘não recepção’ da citada norma
processual penal militar, ante a aventada falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar para manejar o recurso de Embargos Infringentes, devido a expressa previsão
legal no CPPM. Decisão por maioria. [...] Embargos Infringentes acolhidos. Decisão
majoritária”. (STM. EI nº 7000106-15.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 5.5.2022. Publicação: DJe de 22.6.2022); (Grifos
nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. VIOLAÇÃO DO
DEVER FUNCIONAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO
CPPM. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. 1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes
pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso. [...] Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria”. (STM. EI nº
7000333-34.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 30.10.2023. Publicação: DJe de 30.11.2023); (Grifos nossos.)
“[...] EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO
DA PGJM. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. ART. 538 DO CPPM. FALTA DE
LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminar de ilegitimidade e de falta de interesse recursal do
MPM, arguida de ofício pelo Relator. Rejeição. Art. 538 do CPPM. Legitimidade
constitucional e infraconstitucional na cumulação de funções do Parquet Castrense. A JMU
atua em apenas duas instâncias e inexiste recurso especial para o STJ. Reexame dos
Acórdãos, ainda que possa resultar Decisão contrária aos interesses do Réu. Decisão por
maioria. [...] VI. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado não acolhido. Decisão por
maioria. [...].” (STM. EI nº 7000886-52.2021.7.00.0000. Relator: Min JOSÉ BARROSO
FILHO. Julgamento: 10.3.2022. Publicação: 4.5.2022.) (Grifos nossos.)
Portanto, a jurisprudência do STM aponta que o Parquet das Armas tem
legitimidade ativa para opor EI, com esteio no art. 538 do CPPM.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, a doutrina, no magistério de Fernando da Costa Tourinho
Filho, asseverou:
“[...] Os embargos infringentes, na Justiça Militar, apresentam uma particularidade: se a
decisão final do Superior Tribunal Militar (STM) não for unânime, pouco importando se
favorável ou desfavorável ao réu, poderão ser opostos embargos infringentes ou de nulidade.
Na primeira hipótese, parte legítima para interpô-los é o Ministério Público; se desfavorável,
o réu, tudo nos termos do art. 538 do CPPM. Deixa, assim, o recurso de embargos
infringentes, na Justiça Militar, de ser recurso exclusivo da Defesa. [...]”. (TOURINHO
FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4. 33. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 536).
Logo, a Legislação Processual Penal Militar permite o manejo dos EI do
Julgado pelo Órgão Ministerial, sendo especial em relação ao Código de Processo Penal
comum.
Também com impactos sobre a temática, consta que o Supremo Tribunal
Federal (STF) declarou, incidentalmente, por unanimidade, em sede do Habeas Corpus nº
125.768/SP (Relator Ministro DIAS TOFOLLI), a inconstitucionalidade do art. 119, § 1º, do
RISTM (Edição antiga), com a redação dada pela Emenda Regimental nº 24, de 28.5.2014, o
qual exigia o mínimo de 4 (quatro) votos minoritários divergentes para o cabimento dos EI,
interpostos contra decisão não unânime do STM.
A Ementa do citado Habeas Corpus, no seu dispositivo número 3 (três),
compondo os fundamentos da referida Decisão, sintetizou a validade dos ditames do art. 538
do CPPM:
“[...] EMENTA: Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de
nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos
minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos
arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes
normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da
CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art.
119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor,
em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que
processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1.
Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos
tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de
competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e
disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para
criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da
Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem,
para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos
vencidos. 4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no
mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes
e de nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto
em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o
cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal
Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária
ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º,
LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda
Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos
divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem
de habeas corpus concedida. [...]” (STF. HC nº 125.768/SP. Relator Min DIAS TOFFOLI.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 24.6.2015. Publicação: 29.9.2015.) (Grifo
nosso).
O objeto do pedido, adstrito ao julgamento do referido Habeas Corpus, não foi a
declaração de inconstitucionalidade dos EI. Entretanto, verifica-se que o STF, reflexamente,
validou o art. 538 do CPPM e afastou as teses calcadas na sua eventual não recepção.
Assim, o art. 538 do CPPM está em sintonia com a CF/1988.
Ademais, colhe-se alinhado pronunciamento emanado do STF. Naquela
oportunidade, a integral validade do art. 538 do CPPM foi novamente confirmada. Consta da
Decisão:
“[...] 8. Prossegue a narrativa para alegar a inconstitucionalidade do artigo 538 do Código
de Processo Penal Militar. Isto porque, de acordo com doutrina ‘praticamente unânime’, os
‘embargos Infringentes do Julgado são uma ferramenta dotada de caráter eminentemente
defensivo, utilizado para pleitear a reforma de acórdão não unânime que seja desfavorável ao
cidadão em julgamento’. Nessas condições, conclui que, no caso, deve ser aplicado,
subsidiariamente, o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, que restringe o
cabimento de embargos infringentes à hipótese de ‘decisão de segunda instância desfavorável
ao réu’. [...]
10. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de ‘declarar a incompetência
da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, com a consequente anulação’ da
condenação imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja ‘reconhecida a
inconstitucionalidade/não recepção do art. 538, do Código de Processo Penal Militar’. Além
disso, subsidiariamente, requer a absolvição do acionante.
Decido.
11. O habeas corpus não deve ser concedido. [...]
13. Além disso, “A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, na ausência de
norma específica no CPPM aplica-se, subsidiariamente, a Lei Adjetiva comum” (RE 595.058-
AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, vg. HC 126.082, Rel. Min. Marco
Aurélio; HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto; HC 126.082, Rel. Min. Marco Aurélio. De modo
que, no caso, deve ser aplicado o regramento específico da legislação militar, previsto no
artigo 538 do CPPM. [...]
15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas
corpus. [...]”. (STF. HC nº 159.777/RJ. Relator Ministro Roberto Barroso. Decisão
monocrática: 9.8.2018. Publicação: DJe de 16.8.2018.)
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A matéria agrega pertinente aspiração institucional do Ministério Público
(exclusive o MPM). Diante da omissão do Código de Processo Penal comum sobre essa
peculiaridade recursal, o Ministério Público Federal, do Distrito Federal e dos Estados, fruto
da anunciada carência de dispositivo legal, não detém autorização legal para opor EI contra
decisões, que, em tese, desfavoreçam a persecução penal.
Por isso, um poderoso avanço legal desejado por aquelas Instituições, no
contexto do ordenamento jurídico vigente, seria no sentido de que o Código de Processo
Penal comum, à luz do art. 538 do CPPM, também contemplasse essa possibilidade recursal.
Considerando-se que a situação atual do País conclama a união de todos os
órgãos contra os altos índices de criminalidade, representaria sério retrocesso se, ao invés de
ampliar os EI para os referidos ramos do Ministério Público, fossem inadvertidamente
subtraídos do MPM.
Para além, a previsão da oposição dos EI pelo MPM, no art. 538 do CPPM,
guarda clara lógica.
O legislador, ao considerar o complexo Sistema Castrense, disponibilizou os EI
para o Parquet Milicien, dentre outros aspectos, porque a JMU, diversamente da Justiça
comum, atua em apenas duas instâncias e inexistem os Recursos Especiais para o STJ. Isso
reduz o aprofundamento processual dedicado a provar eventual culpa do agente.
Assim, os EI perfazem nova oportunidade a fim de o STM, no mesmo patamar
do STJ/TSE/TST, reexaminar eventual falha havida nos acórdãos embargados pelo MPM,
ainda que possa resultar, em tese, decisão contrária aos interesses do réu.
Prevalece, nesse prisma, o interesse predominante da sociedade na obtenção de
decisões mais consistentes, pois a JMU tem menos instâncias em relação à Justiça comum,
estando sempre focada na Defesa Nacional.
Com a referida previsão no CPPM, evita-se a impunidade de réus que, em regra,
são militares da ativa, os quais ocupam, mediante a confiança de seus superiores, sensíveis
cargos castrenses e, sendo civis, atingem a mais eficiente ferramenta de proteção da
sociedade – as Forças Armadas.
A manutenção do MPM como interessado recursal dos Embargos Infringentes
estampa, nesse aspecto como em muitos outros, que a JMU processa e julga de forma isenta e
nada tem de corporativista (em face da consolidada possibilidade de os réus militares, embora
primeiramente absolvidos perante o STM, serem condenados em sede de EI).
Some-se que a possibilidade de o MPM opor EI contra eventuais decisões
absolutórias retrata superlativo interesse público.
Observe-se que essa ferramenta recursal protege com eficácia a maior
ferramenta de Defesa Nacional: as Forças Armadas. Portanto, o inteligente legislador de
outrora garantiu proteção qualificada à sociedade, pois esta deseja que a sua ultima ratio
esteja da melhor forma preparada para qualquer eventualidade.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmago desse tema, deve ser considerado, ainda, que a preservação dos
Princípios basilares das Forças Armadas (hierarquia e disciplina) compete à JMU, os quais
extrapolam a simples tutela dos bens e dos valores preconizados na Lei Penal Militar.
Nesse compasso, a eventual imposição de limites ilegais à atuação do Órgão
Ministerial impactaria diretamente o resguardo à base principiológica da Justiça Castrense.
Como resultante, a missão constitucional desta esfera do Judiciário poderia restar
comprometida.
Portanto, o pressuposto de legitimidade para a atuação da PGJM está
perfeitamente equacionado à sistemática dos EI no âmbito do CPPM, o qual se revela
consentâneo com o Ordenamento Jurídico Constitucional.
Nestes
termos,
o
art.
538
do
CPPM
remanesce
sem
laivo
de
inconstitucionalidade, estando perfeitamente ajustado à dogmática do Processo Castrense.
Assim, inexiste qualquer justificativa idônea para fundamentar a arguição em cotejo.
Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de não conhecimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade, calcada na ilegitimidade recursal da PGJM e na sua consequente
falta de interesse recursal, sendo refutada, ainda, a arguição de inconstitucionalidade do art.
538 do CPPM, por falta de amparo legal.

Mérito
Diante da superação do tema preliminar, o presente Recurso satisfaz os
requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido, processado e julgado.
1. Aspectos introdutórios – Síntese da pretensão recursal da PGJM e da impugnação
defensiva.
Compondo o mérito destes EI, a pretensão da PGJM verte-se na tese minoritária
de acolhimento da preliminar voltada à incidental declaração de inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º e 5º, caput e inciso XLVI, ambos da
CF/88.
Em segundo plano, o escopo recursal incorpora a peculiar equiparação do sursis
processual com o sursis da pena, para, na hipótese, ampliar a vedação do indulto, alcançando
situações não previstas explicitamente (consoante o art. 8º, inciso III, do citado Decreto).
Nesses moldes, o Órgão Ministerial pugna pela reforma do Acórdão, com vistas
à restauração da Decisão a quo, a qual negou a concessão de indulto em favor de BARBOSA
FILHO, para o prosseguimento de seu Processo de Execução Penal.
Numa outra via, o MPM ressaltou o posicionamento do Ministro Dr. José
Barroso Filho, o qual reconhecia a versada inconstitucionalidade (tese vencida), porém
modulava os seus efeitos para os casos futuros, ainda pendentes de ajuizamento.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, acerca do mérito, a DPU manifesta-se pela rejeição dos presentes
Embargos, sustentando a manutenção do Acórdão questionado.
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos ministeriais, a pretensão recursal não deve
prosperar.
Dessa forma, o Acórdão guerreado deve produzir os seus efeitos, com a
extinção da punibilidade do recorrido, diante da concessão de indulto, conforme os termos
preconizados no Decreto nº 11.302/2022.
No Despacho de admissão, houve clara delimitação do escopo recursal destes
EI, conforme se vê (Evento 7 destes Embargos):
“[...] 7. Nota-se, contudo, nesse espectro recursal, pertinência na exclusão da parcela
decisória constante do posicionamento do Ministro Dr. José Barroso Filho. Diante da
restrição imposta, a programada modulação de efeitos estaria jungida apenas aos casos
futuros. Assim, sob esse limitador, verifica-se a ausência de qualquer efetividade para o
presente contexto infringente. Portanto, o comentado excerto decisório (posição isolada) deve
ser compreendido a título de ‘obiter dictum’. [...]”.
Assim, embora a PGJM tenha referenciado o posicionamento do Ministro Dr.
José Barroso Filho, o feito não contempla essa abrangência.
3. A abordagem recursal.
Alguns aspectos introdutórios merecem registro.
A PGJM pontua acerca da propositura, a cargo do Procurador-Geral da
República (PGR), perante o STF, da ADI nº 7390, destinada a questionar disposições do
Decreto nº 11.302/2022.
Na dicção do Órgão Ministerial, a tese esboçada pelo PGR mantém sintonia
com aspectos integrantes do posicionamento minoritário do STM sobre a quaestio em exame.
Ocorre que, até o momento, inexiste qualquer provimento judicial, emanado do
STF, a respeito do mérito da ADI. Entretanto, a instituição de Repercussão Geral do tema (nº
1267), em 24.8.2023, foi definida.
Repise-se que, apenas mediante o efeito vinculante, a solução definitiva desta
espécie de demanda estaria fixada para produzir impactos na eficácia do Decreto nº
11.302/2022.
Inclusive, inexiste “recomendação” para o sobrestamento de processos atinentes
à igual temática.
Nessa quadra, o Acórdão questionado nestes Embargos conserva a sua plena
higidez.
3.1. A pretendida declaração de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisa-se a tese preliminar de outrora, decidida no âmbito do RSE nº 7000172-
24.2023.7.00.0000, atinente à pretensão de incidental declaração de inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por suposta violação aos arts. 2º e 5º, caput e inciso XLVI,
ambos da CF/88.
Note-se que, com o pretendido afastamento da norma precursora do indulto em
apreço, o desejo do embargante assenta-se, em essência, conforme fixado, na “restauração”
da Decisão emanada do Juízo “a quo”, com a consequente retomada do processo de execução
penal.
O Princípio da Separação dos Poderes deve ser preservado incólume de
eventuais rupturas.
Trata-se de política pública, em sede criminal/carcerária, a qual emana, sob
cláusula privativa, do Poder Executivo da União.
Em sede de controle de constitucionalidade do citado Diploma Legal, inexiste,
até o momento, nada que desabone os critérios fixados, tampouco sinalize “vício” de origem
ou “defeito”, no tocante aos seus dispositivos.
A exegese aplicada ao citado Decreto está em consonância com o Ordenamento
Jurídico. Portanto, inexiste o questionado conflito de normas, em sede constitucional.
A rigor, na operação de elaboração normativa dessa espécie, exige-se criteriosa
sistematização de hipóteses, delimitando o seu alcance.
Assim, fixa-se o propósito legal visado. Esta faceta, produto de conciliação com
o “Juízo” de conveniência e de oportunidade (Princípio da Correção Funcional), compõe o
“mérito administrativo” da reportada norma, a cargo do Chefe do Executivo Federal.
Diante desses fatores alusivos à sua gênese, o Decreto em tela não encampa
irregularidade, tampouco desvirtuamento.
O Diploma Legal em comento não incorreu nas hipóteses de vedação da
benesse, as quais estão elencadas no art. 5º, inciso XLIII, da CF/88.
Em decorrência, o operador do direito (mediante interpretação sistemática e
teleológica) deve emoldurar o caso concreto à Norma, adequando-o às situações previstas
para o indulto.
Nessa perspectiva, estabelece-se o “cumprimento da vontade” do Chefe do
Executivo Federal, integrando a “mens legis” designada pelo Legislador Constituinte. Sob o
modelo de política criminal, a prerrogativa normativa, in casu, incumbe ao Presidente da
República, a teor do art. 84, inciso XII, da CF/88.
Os aspectos dessa função normativa encontram-se no seguinte julgado proferido
pelo STJ:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
NATUREZA ARESTO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. INDULTO. SENTENÇA PENAL.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARATÓRIA. DIREITOS POLÍTICOS. RESTABELECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
POSSE. DIREITO. [...] 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o
entendimento de que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não
constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto
presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas, razão pela qual a extinção da
punibilidade deve retroagir à data da publicação do aludido decreto. [...] 7. Não pode o
cidadão ser prejudicado ou preterido pela morosidade do Estado na declaração de seu direito
previsto no Decreto Natalino concedido pelo Presidente da República. 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ REsp: 1824396/CE 2019/0192793-6,
Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 6.10.2020, T1 - Primeira Turma. Publicação:
DJe de 21.10.2020) (Grifou-se)
Em sintonia com o propósito dessa “política”, outros Decretos dessa natureza,
outrora editados pela Presidência da República, mereceram a análise dos requisitos para a
concessão do indulto. Naquelas oportunidades, ficou estampada a autonomia da norma
presidencial enquanto mantém perfeita consonância com a dogmática jurídica.
Evidencia-se que, anualmente, o indulto poderá apresentar diferentes alcances,
tudo conforme o cenário vivenciado no sazonal contexto carcerário.
A respeito dos requisitos preconizados, as seguintes Ementas são colacionadas:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
(...)
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO
DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO.
PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva
das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não
se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas
expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em
interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como
vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. (...) 5. Agravo regimental
desprovido”. (STJ. AgRg no HC nº 587.663/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma.
Julgamento: 8.9.2020. Publicação: DJe de 14.9.2020); (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA L, E ART. 518, AMBOS
DO CPPM. CONHECIMENTO. DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DE INDULTO
NATALINO.
IMPOSSIBILIDADE
ATENDER
PRESSUPOSTOS
CONTIDOS
NA
LEGISLAÇÃO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL
MILITARES.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. REFORMA DO DECISUM. ATO DE CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OBSERVÂNCIA ÀS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
RATIFICADAS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE DIREITOS
HUMANOS. JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. O
Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do Executivo, previsto
no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. II. O rol previsto no art. 8º do Decreto em comento é
taxativo, e não exemplificativo, porque se assim conviesse à autoridade administrativa, estaria
discriminado, de forma clarividente. III. O critério adotado pela autoridade máxima do
Executivo é discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência; o rol taxativo
proibitivo à extensão do benefício do Indulto, nesta última norma administrativa, já foi objeto
de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se
aplicava à pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos,
bem como àqueles que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo.
IV. O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação extensiva
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou
processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, violando o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior. V. Provimento ao Recurso. Decisão Unânime”.
(STM. RSE nº 7000210-36.2023.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho.
Julgamento: 2.6.2023. Publicação: DJe de 14.7.2023.) (Grifos nossos.)
Nessa base, o Diploma Legal atacado reflete o quanto estabelecido no
Ordenamento Jurídico.
Portanto, o Decreto nº 11.302/2022 preserva os ditames constitucionais.
3.2. A limitação das situações em que o indulto é vedado - taxatividade.
Numa outra vertente, a PGJM pretende que o indulto não se estenda ao
sentenciado, porquanto restara beneficiado com o sursis da pena.
Nesse peculiar raciocínio formula-se a equiparação entre a suspensão
condicional do processo (sursis processual) e a suspensão condicional da pena (sursis da
pena), para vedar a concessão do indulto - art. 8º, inciso III, do Decreto nº 11.302/2022.
No estabelecimento dessa premissa, fomentada pelo recorrente, ampliar-se-iam
as situações não contempladas para o indulto.
Na hipótese, há flagrante violação ao Princípio da Taxatividade. Noutras
palavras, inexiste base legal para a indicada extensão de norma restritiva de direitos de
espectro penal (extinção da punibilidade).
Ademais, os institutos sob enfoque (sujeitos à equiparação) possuem naturezas
totalmente distintas. Cada qual, dotado de peculiaridades, tem incidência em momento
processual específico.
Alguns aspectos pontuais/ conceituais acerca dos institutos envolvidos merecem
registro.
- Suspensão condicional do processo (sursis processual): benefício oferecido
pelo Ministério Público, no qual o acusado cumpre as condições fixadas pelo magistrado e,
quando integralizadas, a punibilidade é extinta. Dessa forma, não haverá imposição de pena
pelo crime cometido e nem antecedentes criminais.
- Suspensão condicional da pena (sursis da pena): diz respeito à suspensão da
execução da pena, por isso retrata instituto de política criminal, o qual objetiva evitar o
recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais
e condições estabelecidas pelo magistrado, durante determinado tempo.
- Pena: punição definida pelo legislador e normatizada como preceito
secundário dos tipos penais.
A título de complementação, outros detalhes característicos dos ditos institutos
vêm a lume.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sursis da pena, consoante as situações elegíveis (legalidade), decorre de
condenação, com o exame de mérito da culpabilidade do agente, fruto da observância ao
Devido Processo Legal. Há a fixação da respectiva pena. No entanto, conforme dito, ela fica
suspensa, desde que o sursitário cumpra os requisitos estabelecidos.
Noutro viés, o sursis processual ocorre mediante a aceitação de condições
(proposição do Ministério Público), na gênese da tramitação do feito (de acordo com a
espécie de crime e do quantum da pena prevista), sendo, portanto, destituído de condenação,
tampouco de exame aprofundado da conduta e da culpabilidade do agente.
Observa-se que, para muitos Magistrados da Primeira Instância da JMU, diante
da vedação do indulto para os acusados submetidos a processos suspensos (sursis
processual), o mesmo tratamento deveria ser declinado àqueles sujeitos à suspensão da
execução da pena — sursis da pena.
A propósito, sob esse exato cenário foi concebida a fundamentação, emanada do
Juízo a quo, indutora de toda a problemática em análise, consoante se destaca daquela
Decisão:
“[...] Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
[...]”.
No trecho acima, o julgador desenvolveu, implicitamente, raciocínio calcado no
Princípio da Proporcionalidade, mas, com todas as vênias, sem considerar algo essencial.
Para se comparar situações jurídicas à luz do referido Princípio, importa que
tenham relação intrínseca.
Nesse fio, comparar o sursis processual (feito estagnado logo na fase de sua
instauração) com o sursis da pena (há sentença condenatória transitada em julgado) evidencia
a carência de lógica.
Na literalidade da norma, o indulto não pode ser concedido a quem foi
beneficiado pelo sursis processual por simples fator. Como indultar aquele que sequer foi
condenado? Seria uma enorme contradição. Como inexiste sentença condenatória, não há
sentido em indultar o réu. Se não há pena, conforme o Princípio da Inocência, o indulto
perde nexo e finalidade.
O Princípio da Proporcionalidade deve ser avaliado entre situações jurídicas que
guardem maior semelhança, para, depois, equilibrar tratamentos eventualmente injustos.
Assim, compara-se a situação de dois condenados, um submetido ao sursis
penal (condenado à reprimenda não superior a dois anos) e outro que, por não preencher os
requisitos legais, cumpre a execução da reprimenda (condenado à sanção de cinco anos).
Na hipótese, um condenado à pena de cinco anos, portanto sem preencher os
requisitos para o sursis (da pena), será beneficiado pelo indulto, conforme determina o
referido Decreto.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, como não conceder o indulto ao réu que, preenchendo as condições do
sursis (penal) e condenado à pena bem menor, cumpre regularmente o período de prova?
Não haveria o menor sentido em negar o sursis (penal) para o sentenciado que
está em situação bem menos gravosa [condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão com o
sursis] e, por outro lado, concedê-lo àquele em franca execução da sanção por 5 (cinco) anos.
Logo, à luz dos caros Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
comparando-se essas duas situações que têm em comum a imposição de sentença
condenatória com todos os seus efeitos secundários (algo não verificado no sursis
processual), o resultado não poderia ser outro senão a concessão do indulto para ambos
(sursis da pena e cumprimento efetivo da reprimenda).
Nesta senda, ocorre que a tese, estampada na pretensão recursal, à semelhança
dos fundamentos balizadores da Decisão de Primeiro Grau, fere direitos subjetivos do
sentenciado.
À evidência, o tipo penal pelo qual o réu (ora embargado) foi condenado (art.
195 do CPM) não corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a VIII do art.
7º do Decreto em tela, entre os quais se elencam crimes previstos na Legislação Penal Militar.
Nesse enfoque, infere-se inexistir ruptura ou comprometimento acerca da observância aos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
No tocante ao art. 8º da Norma em tela, enfatiza-se que o instituto do sursis da
pena não foi elencado como circunstância impeditiva à questionada benesse.
O indulto natalino, como modalidade extintiva da punibilidade, está jungido ao
estreito atendimento dos requisitos objetivamente delineados no Decreto Presidencial. Não
ocorrendo quaisquer condições ou elementos fáticos hábeis a enquadrar o sentenciado nas
situações proibitivas, o desfecho será o direito ao beneplácito.
A despeito da literalidade da norma (art. 8º, inciso III, do Decreto nº
11.302/2022) e da proibição da exegese in malam partem (para prejudicar) no Direito Penal,
a situação perquirida representa autêntica inovação na matéria, com o condão de desencadear
hipótese prejudicial ao apenado.
Nestes termos, o Presidente da República (autor do Decreto) não quis,
implicitamente, vedar também o sursis da pena, porquanto, conforme abordado, configuram
institutos completamente diversos.
Comente-se que o indulto natalino do ano de 2022 inovou, de fato, pois,
diferentemente de decretos anteriores dessa natureza, não elencou, como exigência à
concessão da benesse, qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento da pena ou critérios
objetivos impeditivos, tais como reincidência, por exemplo.
Entretanto, essa circunstância não possui força suficiente para sustentar a
afirmação alhures de que o Decreto nº 11.302/2022 “pode, ainda, ser um instrumento de
impunidade”. Essa baliza legal consiste em medida de política criminal, a cargo do
Presidente da República.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, alguns precedentes do Tribunal desaconselham a ampliação, sem
base legal, das hipóteses de vedação ao indulto. Nesse sentido, as seguintes Ementas são
elencadas:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. REFORMA DO
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PRELIMINAR
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 538 DO CPPM E AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL DO MPM ARGUIDA PELA DPU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS
POLÍTICO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. [...] IV.
No mérito, o pleito da Embargante não merece prosperar. A redação do Decreto nº
11.302/2022 não contém qualquer violação a princípios ou regras constitucionais e,
diversamente do defendido nas razões recursais, sua intenção é clara, não apresentando
imprecisões. V. O tipo penal pelo qual o Sentenciado foi condenado (art. 290 do CPM) não
corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em
comento e, de igual forma, não se encaixa no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo.
Quanto ao art. 8º da norma em exame, observa-se que o instituto da suspensão condicional da
pena não foi elencado pelo legislador, como impeditivo ao questionado benefício. VI. O
indulto natalino, modalidade extintiva da punibilidade, decorre do atendimento aos requisitos
objetivamente especificados na Norma Presidencial. Considerando que compete ao Presidente
da República estabelecer os critérios de sua concessão, revela-se incabível que o Poder
Judiciário, por meio de interpretação extensiva, inclua a suspensão condicional da pena entre
as vedações do art. 8º do Decreto, para fins de indeferimento do benefício aos Sentenciados
sursitários. VII. Acerca do pleito subsidiário de declaração da inconstitucionalidade
incidenter tantum do art. 5º do Decreto 11.302/2022, deve-se considerar que o indulto é ato de
clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no
art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse munus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e
subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão do
beneplácito, à luz de critérios de conveniência e oportunidade. VIII. A concessão de indulto
presidencial é ato discricionário, com nítido viés de política criminal. Há precedentes desta
Corte reconhecendo a constitucionalidade do referido dispositivo, a fim de manter incólume
sua aplicação, no âmbito da Justiça Militar da União. IX. Negado provimento aos Embargos.
Decisão por maioria”. (STM. EI nº 7000910-12.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva. Julgamento: 21.3.2024. Publicação: DJe de 6.5.2024.) (Grifos
nossos.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO NATALINO. CONCESSÃO DA CLEMÊNCIA ESTATAL PELA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/22. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO
DO INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO DE INDULTO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL E
IMPUNIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O art. 5º do
Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, não sendo
possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos
artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988. Preliminar de inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por maioria. Consoante a jurisprudência
dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória, e não
constitutiva. No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na
legislação do indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam
direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22,
sob pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador, em patente afronta
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Princípio da Legalidade. Ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de
conveniência e de oportunidade afetas ao Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob
pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna
de 1988, cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição
Federal de 1988. Partindo do argumento ministerial de que o Decreto nº 11.302/22 suprime a
eficácia da persecução penal e contribui para a impunidade, percebe-se que a decisão da
concessão do indulto atende a critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do
Presidente da República, sendo a concessão, nos estritos limites descritos no respectivo ato de
indulgência, meramente declaratória. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por
maioria”. (STM. RSE nº 7000748-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 14.3.2024. Publicação: DJe de 8.4.2024.) (Grifos
nossos.)
A rigor, a suspensão condicional da pena não foi ressalvada no rol taxativo do
art. 8º do Decreto 11.302/2022, o que denota eloquente silêncio nesse ponto, impedindo, por
consequência lógica, qualquer interpretação extensiva ou integrativa com o fim de excluir os
sursitários da clemência constitucional.
Assim, a pretendida equiparação entre o sursis processual e o sursis da pena,
fruto de suas naturezas jurídicas tão diversas, não decola para criar hipótese de vedação
inexistente no Decreto nº 11.302/2022.
O tema impede a larga aplicação de técnicas interpretativas, sob pena de, no
caso, consagrar potencial teratologia.
Nesse viés, não assiste razão à PGJM.
4. O Acórdão recorrido.
O Acórdão recorrido, com consistentes fundamentos, indica os elementos
justificadores para, em sede de preliminar, deflagrar a rejeição do pedido de declaração
incidental da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. No mérito,
precisamente reformou a Decisão a quo para declarar a extinção da punibilidade de
BARBOSA FILHO, pela via do indulto.
Como fundamentos adicionais, agrega-se o preciso conteúdo do Voto Condutor
da lavra da Exma. Sra. Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Relatora do
RSE nº 7000172-24.2023.7.00.0000, in verbis:
- Acerca do tema preliminar:
“[...] Analiticamente, infere-se, portanto, que o cabimento do direito ao indulto aos
condenados que tiveram a pena suspensa, nos termos do art. 84 do CPM, não tem correlação
com as razões de decidir do ‘decisum’ acima, uma vez que os atributos do art. 5º conjugado
com o art. 8º do Decreto n° 11.302/22 não trazem a possibilidade de contrariedade à
recomendação que possa configurar a responsabilidade da República Federativa do Brasil
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Na outra Ação Direta de Inconstitucionalidade que questionava a constitucionalidade do
Decreto n° 11.302, a ADI 7390, também apresentada pelo Procurador-Geral da República,
impugnava-se a desproporcionalidade do art. 5º do Decreto n° 11.302/22, sob o fundamento
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de que o referido artigo impôs um patamar exagerado de perdão a um universo extenso de
tipos penais, já que beneficiava condenados por crimes cuja pena prevista em abstrato não
excedesse a cinco anos.
A Procuradoria-Geral da República, ainda, expõe que os decretos dos anos anteriores
limitavam o benefício à sanção máxima aplicada na sentença condenatória e ao cumprimento
de uma fração mínima dela. No entanto, o decreto de 2022 não estabeleceu período mínimo de
cumprimento apenatório e nem o montante total de pena aplicada concretamente na sentença,
mas o limite da pena privativa de liberdade prevista abstratamente para o delito.
A ADI foi protocolada em 22/5/2023 e distribuída ao Ministro Roberto Barroso em 23/5/2023
e até o presente momento não houve manifestação acerca da medida cautelar pleiteada pela
Procuradoria-Geral da República sobre a suspensão total do decreto de indulto.
Todavia, os argumentos colacionados pela Procuradoria-Geral da República na ADI supra,
concretamente, não têm o condão de concluir que a finalidade almejada pelo recorrente seja
inconstitucional. Isso porque o crime pelo qual o agente foi condenado possui a pena máxima
em abstrato de 1 (um) ano de detenção, segundo o art. 195 do Código Penal Militar, motivo
por que lhe foi concedido o benefício do ‘sursis’, conforme o art. 84 do CPM.
Logo, as preocupações do ‘Parquet’ Federal não são aplicáveis ao caso ‘in concreto’, haja
vista que o delito do abandono de posto não contém como elementares a exigência de grave
ameaça ou de violência, sem contar que a condenação transitada em julgado firmou a pena
definitiva em 3 (três) meses de detenção.
Tal como exposto, o pedido indultário do apelante não possui as implicações decorrentes das
ADI 7330 e 7390, razão pela qual não se justifica a inconstitucionalidade difusa arguida do
art. 5º do Decreto 11.302/22 quanto à interpretação do cabimento do direito ao indulto aos
apenados com a execução da pena suspensa consoante o art. 84 do CPM.
Ante o exposto, rejeito o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22. [...]”.
- Quanto ao mérito:
“[...] Como facilmente se percebe, o entendimento operacionalizado no primeiro grau merece
ser objeto de adequada temperança, pois utiliza interpretação extensiva ‘in malam partem’,
valendo-se da suspensão condicional do processo, instituto sequer admitido no âmbito
castrense, [...]
Ora, se o Superior Tribunal Militar, com frequência, rejeita teses que seriam benéficas aos
jurisdicionados por não lhes reconhecer a aplicação da suspensão condicional do processo no
âmbito desta Especializada, com muito mais há de afastar o paralelo ‘in malam partem’
traçado entre os institutos (‘sursis’ processual e ‘sursis’ da pena), adotado pelo d. Juízo ‘a
quo’, para indeferir a extinção da punibilidade, pois amplia sobremaneira o campo de alcance
da norma.
Ainda, para efeitos didáticos, é preciso distinguir a suspensão condicional do processo,
prevista no âmbito do art. 89 da Lei 9.099/95, da suspensão condicional da pena, tratada
entre os arts. 84 a 88 do Código Penal Militar, por serem institutos absolutamente distintos.
A diferença reside fundamentalmente quanto aos sistemas: o ‘sursis’ processual pertence ao
sistema ‘probation of first offenders act’, enquanto o sursis penal é decorrente do sistema
franco-belga.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ‘sursis’ processual, o juiz não reconhece a culpabilidade tampouco condena o réu, isto é,
inexiste uma sentença condenatória. Todavia, preenchidas as condições impostas por lei,
suspende o processo, conforme estabelece o art. 89 da Lei 9.099/95, onde fica claro que não
há análise de mérito exauriente sobre a conduta delituosa:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os
demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.
Já no sistema do ‘sursis’ da pena, o franco-belga, adotado pelo Código Penal Militar, o juiz
constata a culpabilidade do agente e o condena, exaurindo o mérito no tocante à
responsabilidade penal. Uma vez preenchidas as condições legais, suspende a execução da
pena consoante o art. 84 do CPM:
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode
ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
Percebe-se, assim, que há diferença quanto à verificação da culpabilidade e da
responsabilidade penal. E ela não se limita apenas à reprovação da conduta e ao édito
condenatório. Quanto aos efeitos, nota-se que o ‘sursis’ penal é muito mais gravoso do que o
‘sursis’ processual.
Justamente pelo aspecto exauriente no processo que resulta na suspensão condicional da
pena, ao condenado são infligidos os efeitos como reincidência ou constituição de
antecedentes, consequências tais que não atingem o agente beneficiado com a suspensão
condicional do processo.
Logo, não é possível equiparar os institutos para fim de restringir os beneficiados pelo
indulto, lembrando que a norma penal deve ser interpretada de forma restrita sempre que
prejudicial ao réu. [...]
É o suficiente, mas cumpre registrar, por derradeiro, ser inaplicável à espécie o entendimento
do RHC 128515-STF, uma vez que o indulto não é do tipo condicionado, ressaltando, também,
que o Decreto nº 11.302/2022, em seus artigos 5º e 8º, não viola princípios como da
generalidade e da isonomia no tocante à concessão do indulto aos condenados que tiveram a
pena suspensa segundo as regras do art. 84 do CPM. [...]” (Grifos do original.)
Nesse prisma, perfazendo inconteste embasamento, o julgado reforça a presente
fundamentação.
5. A Conclusão.
A norma analisada - fixadora dos critérios concessivos de indulto (Decreto nº
11.302/2022) – atende à legalidade, inclusive no tocante ao âmbito constitucional.
A Decisão proferida pelo Juízo a quo, negando o indulto ao sentenciado,
extrapola os critérios objetivos concernentes ao beneplácito.
Em consequência, o Acórdão exarado nos autos do RSE nº 7000172-
24.2023.7.00.0000 foi acertado, porquanto reformou a Decisão proveniente do Juízo de Piso,
culminando com a extinção da punibilidade do réu (ora embargado), pela concessão de
indulto.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão em referência não necessita reparo ou complementação. Dessa
forma, mantem-se incólume, condensando fundamentos hígidos.
Diante da conjuntura, a irresignação Ministerial (PGJM) não tem sustentáculo.
Portanto, conclui-se pela manutenção do Acórdão recorrido (RSE nº 7000172-
24.2023.7.00.0000 - Relatoria da Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha),
pelo qual o Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso defensivo para:
“[...] rejeitar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
nº 11.302/22 e dar provimento ao Recurso defensivo, para reformar a Decisão do Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 26/1/2023, proferida nos autos da Execução de Pena nº 9000041-
68.2022.7.02.0202, e declarar a extinção da punibilidade de FRANCISCO DAS CHAGAS
ALVES BARBOSA FILHO, consoante o disposto no art. 5° do Decreto n° 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, c/c o art. 123, inciso II, do CPM. [...]”.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo, na
íntegra, o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364062v3 e do código CRC 4ec048e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/8/2024, às 20:53:33
7000939-62.2023.7.00.0000
40001364062 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000939-62.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Divergi da douta maioria, tão somente, no tocante à preliminar de não
conhecimento dos Embargos, suscitada pela Defesa, pelos motivos a seguir assinalados.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me
manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho
1, ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
que a palavra “embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior
2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável ao
réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo
nosso.)

Guilherme de Souza Nucci
3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria
decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli
4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar os
citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes
5:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no receio de
que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um voto
mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes
6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
de provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância
ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos
da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da
instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais
gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No
mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de
porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme
pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de
posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do local de
trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre transporte de arma de
fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão
do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por
seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano
7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de “sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita
e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis – “O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.
Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do
réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar defensiva para, dando interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e
falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001363340v8 e do código CRC e06cffbe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 17:57:38
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363340 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000939-62.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO
VOTO DIVERGENTE
Quando do julgamento do Recurso em Sentido estrito nº 7000172-
24.2023.7.00.0000, gênese destes Embargos Infringentes, divergindo da douta maioria dos
ministros presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual restou vencido, tanto no que se refere
à preliminar, como também quanto ao mérito recursal.
Com vênias a quem pensa distinto, mantenho minha convicção e apresento as
razões abaixo.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 195 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado (EI) opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) em desfavor do sentenciado FRANCISCO DAS CHAGAS
ALVES BARBOSA FILHO, contra o Acórdão do STM, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) nº 7000172-24.2023.7.00.0000.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 195 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 1 (um) ano, estando, portanto, dentro do critério
objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
[...]
Vistos, etc.
Trata-se de feito de execução ao qual foi juntado o Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, da
Presidência da República Federativa do Brasil, bem como os termos da Portaria nº 101, de
27/12/2022, deste Juízo Castrense (sequência nº 18).
Em sua petição, a Defensoria Pública da União na sequência nº 29, alega que o sentenciado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO preenche todos os requisitos para a
concessão do Indulto Natalino.
Por seu turno, na sequência nº 26, o representante do Ministério Público Militar explicou os
motivos pelos quais o pedido da Defesa não deve ser acolhido.
Compulsando os autos verifica-se que o sursitário foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção pela prática de abandono de posto, nos termos do artigo 195 do Código Penal
Militar, tendo sido ainda contemplado com a suspensão condicional da pena pelo período de
prova de 2 (dois) anos.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É O RELATÓRIO.
De acordo com o Decreto nº 11.302/2022 em seu artigo 5º, o indulto será concedido às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja
superior a 5 (cinco) anos.
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas beneficiadas
pela suspensão condicional do processo.
Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão condicional do processo consiste em benefício
trazido pela Lei nº 9.099/95 in verbis:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e por conseguinte, não
recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da pena
privativa de liberdade.
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal, tem
condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
Impende salientar que doutrinariamente, o indulto é entendido como benefício coletivo cuja
consequência é a extinção da punibilidade que pode ser geral ou parcial.
Cediço também que ao julgador é permitida a interpretação extensiva, quando a expressão da
lei é mais estrita.
É exatamente este o caso.
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III do artigo
8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras providências, impõe-se
inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da pena, posto que foram
condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e III do
artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em fruição do sursis.
Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação extensiva do artigo 8º, inciso III, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o sentenciado FRANCISCO DAS
CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO não faz jus ao Indulto Natalino.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em
aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas
para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter
subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder
indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo
à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher o recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar o Acórdão lavrado nos autos do RSE nº
7000172-24.2023.7.00.0000/DF, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, bem como reformar o acórdão para negar provimento ao
recurso da DPU e manter íntegra a Decisão do Juízo de origem que negava a concessão de
indulto em favor do recorrido FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARBOSA FILHO.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363298v2 e do código CRC 0f0cc2a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/10/2024, às 8:37:31
7000939-62.2023.7.00.0000
40001363298 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR